Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704492-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jéssica de Sousa Claudino Agravado: Raimundo Pereira Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica de Sousa Claudino contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0079549-12.2008.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela ora recorrente, cujo objetivo consistiu na desconstituição da penhora formalizada no rosto dos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de impugnação a penhora no rosto dos autos deferida por este juízo nos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, em que a parte executada alega que a penhora realizada não pode subsistir eis que está intimamente ligada ao bem de família que sofreu constrição naqueles autos e foi adjudicado. Alega que o valor que receberá naqueles autos, correspondente à diferença que deve ser restituída à ora executada, será seu único respaldo para garantir seu imediato e digno realojamento. Assim, pugna pela desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília. Razão não assiste a executada eis que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento no 0703230-76.2019.8.07.0000 reconhecendo que o imóvel penhorado não possui elementos que o caracterizem como bem de família em razão de pertencer a empresa INOVAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. Ademais, quando determinada a avaliação do imóvel o sr. Oficial de Justiça constatou que: “A unidade encontra-se em obras, apenas no reboco, sem piso, sem acabamento e está vazia, sem nenhum móvel” (ID 36761608). Assim, não há que se alegar que a parte executada e sua família moram no imóvel ou que se trata de bem de família diante da ausência de provas que comprovem o alegado. Diante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora no rosto dos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília. Aguarde-se, pelo prazo de 60 dias, a transferência de valores para conta judicial vinculada a este Juízo. Defiro a gratuidade de justiça para a requerida JESSICA DE SOUSA CLAUDINO, em razão dos documentos apresentados com a petição de ID 42390642.” Em suas razões recursais (fls. 1-16, Id. 14553613) a agravante alega, em síntese, que o direito de crédito objeto da penhora no rosto dos autos no 0715448-70.2018.8.07.0001 decorre da adjudicação de bem de família, que é protegido pela impenhorabilidade legal. Argumenta que a referida questão tem natureza de ordem pública e que a quantia resultante da aludida adjudicação compõe o mínimo existencial, e assim, o patrimônio mínimo para que possa prover a própria subsistência de forma digna. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para que a decisão impugnada seja reformada e, por conseguinte, desconstituída a penhora no rosto dos autos do processo no 0715448-70.2018.8.07.0001. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (Id. 14622307). O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 15304287). Verifica-se que a agravante formulou requerimento de desistência do recurso interposto (fl. 2, Id. 16497667). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência (fl. 2, Id. 16497667) para que produza seus efeitos reguolares. À zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o presente agravo de instrumento da pauta de sessão de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual-PJE, designada para o dia 8 de julho de 2020. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator